Tribunal: TJBA
Processo: 8079426-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8079426-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO DA CRUZ SILVA IRMAO

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

AGRAVADO: TELEDATA INFORMACOES E TECNOLOGIA S/A e outros

Advogado(s)
:
ALVARO VAN DER LEY LIMA NETO, ADILSON DE CASTRO JUNIOR, MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA BOUWMAN

MK5

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – NULIDADE DA DECISÃO DECLARADA – ARRASTAMENTO DAS DEMAIS RECLAMAÇÕES RECURSAIS - PRERROGATIVAS DA ADVOCACIA, ABUSO DE AUTORIDADE E EXCESSO NOS LIMITES DA ATIVIDADE JURISDICIONAL QUE DEVEM SER APRESENTADAS E ANALISADAS EM CAMPO PRÓPRIO – LIMITES RECURSAIS – PLEITOS DESTINADOS À PROCURADORIA DA PARTE AUTORA QUE NÃO COMPÔS O POLO ATIVO RECURSAL - AUSÊNCIA DE OMISSÕES OU OUTROS VÍCIOS PASSÍVEIS DE CORREÇÃO POR ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS

1. Cuida-se embargos de declaração em face de acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para anular a decisão atacada, restando prejudicados os demais requerimentos, levados por arrasto.

2. Acresço, a título de esclarecimento, que as omissões apontadas referentes a “violação às prerrogativas da advocacia”, “ocorrência de abuso de autoridade” e do “excesso nos limites da atividade jurisdicional” devem ser levadas ao campo próprio para análise e adoção de possíveis medidas necessárias, máxime quando a Douta Procuradoria da parte não ocupa o polo ativo do recurso, restando impossível exceder os seus limites.

3. Não há vícios passíveis de serem corrigidos por meio de aclaratórios, se pautando a discussão recursal em tentativa do embargante impor seu entendimento em detrimento do sentimento unânime da Turma Julgadora.

4
.
Ressalt
a-se
que, na forma do art. 1.025 do CPC/2015, “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

5. Embargos de declaração rejeitados, dando por prequestionados os artigos legais e constitucionais referidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8079426-36.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ANTONIO DA CRUZ SILVA IRMAO
e como apelada
TELEDATA INFORMACOES E TECNOLOGIA S/A e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
CONHECER
e

REJEITAR

os aclaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 31 de Março de 2026.